Tribunal: TJES
Processo: 5009178-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009178-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL CRISANTO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando e fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos dos artigos 111, parágrafo único, da LEP.

2. Em razão da unificação das reprimendas, fixou-se o regime fechado, sendo o apenado novamente presa em 27/04/2024, devendo ser este o marco inaugural, para análise do requisito objetivo, necessário à concessão de benefícios relativos à execução penal. Precedente do STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009178-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL CRISANTO MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de
GABRIEL CRISANTO MOREIRA,

contra a decisão (Id. 9001462 – sequencial 264.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que unificou suas penas, em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixando o regime fechado e o marco interruptivo o dia 27/04/2024, data da última prisão.

Em razões recursais, a defesa sustenta que a unificação das penas, não tem o condão de alterar a data-base, para concessão de benefícios, e diante a inexistência de previsão legal expressa sobre o tema, deve ser estabelecida a data mais favorável ao agravante, qual seja, 22/07/2019.

Pleiteia mais pelo reconhecimento da reincidência genérica, novo cálculo dos requisitos e remissão (Id. 9001464 – sequencial 297.1).

Após examinar os autos, verifico que o recorrente cumpria, inicialmente, pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de sua condenação, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), conforme processo nº 0006462-77.2019.8.08.0011, com trânsito em julgado em 02/12/2019.

Ao depois, o reeducando foi novamente condenado, pelo mesmo tipo penal, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, nos autos da ação penal nº 0009878-53.2019.8.08.0011, com trânsito em 13/03/2024.

Deste modo,
foi realizada a
unificação das penas
, em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixando o regime fechado e, posteriormente, determinada a correção do cálculo, considerando o afastamento da reincidência específica (Decisão de Id. 9001461 – sequencial 317.1), porquanto os demais pedidos, diversos do marco interruptivo, carecem de interesse.

Em relação
à
data-base, para concessão de benefícios,
verifico que o STJ possui pacífico entendimento de que o marco inaugural é a data da última prisão, conforme o seguinte precedente:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. No presente caso, o dia da última prisão, deve efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal
. (grifo nosso)
4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 870.029/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso, o apenado estava cumprindo pena, em regime aberto, todavia, em razão da unificação das reprimendas, fixou-se o regime fechado, sendo novamente preso em 27/04/2024, devendo ser este o marco inaugural, para análise do requisito objetivo, necessário à concessão de benefícios relativos à execução penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9550504),
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para negar provimento ao recurso.